Tribunal: TJMT
Processo: 1016867-04.2019.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016867-04.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - CPF: 010.027.584-24 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), CLAUDIO DOMINGOS DE PINHO - CPF: 850.434.601-30 (EMBARGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para exclusivamente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ORLEANS EMPREENDIMENTOS e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1016867-04.2019.8.11.0002, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto
e manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais c/c Restituição de Valores Pagos
”

(Proc. nº 1016867-04.2019.8.11.0002), ajuizada contra as apelantes por CLAUDIO DOMINGOS DE PINHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para “
a)
DECLARAR rescindido o ‘Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra’ firmado entre as partes (que tem como objeto a Unidade Autônoma nº 26 – Quadra 02 – do Condomínio identificado como
“
Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”;
b)
CONDENAR as requeridas a restituírem à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$44.486,82 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.
c)
CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);
d)
DECLARAR a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem;

e)
RATIFICO a tutela de urgência concedida”
e ainda, determinar “
o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A parte autora vencida na menor parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) e a parte ré pelo pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados, observada a gratuidade concedida ao autor
”

(cf. Id. nº 178383167).

Os embargantes admitem que interpuseram os presentes declaratórios exclusivamente para fins de prequestionamento, pois, segundo diz, o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar os “
artigos 26, 27 28 e 29 da Lei nº 9.514/97
” bem como o “
pronunciamento judicial sobre entendimento divergente do Superior Tribunal de Justiça vinculada ao acolhimento do pedido de condenação em dano moral
” caracterizando afronta aos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil, pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração “
para fins de prequestionamento dos artigos 26, 27 28 e 29 da Lei n. 9.514/97 e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil restando estabelecido os respectivos efeitos infringentes com capacidade de modificação do julgado e viabilidade de eventual interesse na interposição de Recurso Especial
”
(cf. Id. nº 180644700).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 181749689, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É verdade que é cabível
o manejo dos embargos de
claratórios
para fins de
exclusivo
pr
e
questionamento da matéria recursal,
no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que o embargante
queira e reque
ira
o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que
, então,
o Órgão Julgador diga, como se preenchesse questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito,
p
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto
d
o acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar,
isto é,
deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025 do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, sendo que, na presente hipótese, após revisar as razões decisórias, não divisei qualquer omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo ao que foi decidido, mas sim, e tão somente, a mera recalcitrância da embargante com o julgado do qual a conclusão discorda.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023